Tribunal: STF
Processo: ARE 1189644
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECLAMADA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ADMISSÃO POR ENTE PÚBLICO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. MS-33357-0/DF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NA APLICAÇÃO DA SÚMULA 363 DO C. TST. Não demonstrados os requisitos a que aludem os arts. 535 do CPC e 897-A da CLT, devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECLAMANTE. REINTEGRAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO IMEDIATA DOS SALÁRIOS E DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS DESDE A DISPENSA ATÉ A DATA DA EFETIVA REINTEGRAÇÃO. Havendo omissão no acórdão, acolhe-se os presentes embargos de declaração para, sanando omissão, conferir-lhes efeito modificativo, a fim de tendo em vista a determinação de reintegração da reclamante no emprego, condenar a reclamada no pagamento dos salários vencidos até a reintegração, inclusive férias e 13º salários e reflexos no FGTS. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.” (eDOC 80)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 5º, II, XXXV, LIV e LV; 37, II, e §2º, do texto constitucional. (eDOC 82, p. 16)
    Nas razões recursais, alega-se equívoco do acórdão impugnado ao determinar a reintegração e o pagamento de remunerações vencidas e vincendas de servidora contratada em 1989 por sociedade de economia mista sem que tenha havido prévia aprovação em concurso público, após a promulgação da Constituição de 1988. (eDOC 82, p. 21 e 29)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer, assim, ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. EMPREGADA PÚBLICA CONTRATADA EM 1989, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JURÍDICA, À ÉPOCA, QUANTO À EXIGÊNCIA DE CONCURSO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELAS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO E CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO A PROMOVER A REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS VENCIDOS E VINCENDOS ATÉ A DATA DA EFETIVA REINTEGRAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. OFENSA À CARTA MAGNA NÃO CONFIGURADA. 
    1. A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da CF e do art. 1.035 do CPC/2015.
    2. Alegação de afronta ao art. 5º, II, XXXV, LIV e LV, da CF/1988. Não há repercussão geral em recurso extraordinário que alega ofensa ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quando necessária análise da legislação infraconstitucional (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660 de Repercussão Geral).
    3. Conquanto a jurisprudência do STF seja sólida, atualmente, quanto à imprescindibilidade do concurso público para recrutamento de pessoal na Administração Pública empresarial, houve período pós-constitucional em que tal posição judicial era dúbia.
    4. A existência de controvérsia jurídica, à época da contratação, quanto à necessidade de submissão a concurso público, nos moldes do art. 37, II, da CF, no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista possibilita, excepcionalmente, com esteio nos princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica, também vetores do Estado Democrático de Direito, a possibilidade de reconhecimento da validade das contratações ocorridas entre 1989-1990, sem concurso público. Precedentes. Parecer pelo desprovimento do agravo; subsidiariamente, pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso extraordinário.”. (eDOC 113)
    Decido. 
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. (eDOC 80)
    O recurso não merece prosperar.
    Na espécie, o Tribunal de origem acolheu pedido de reintegração e pagamento de vencimentos a empregada contratada em 1989 por sociedade de economia mista, sem prévia aprovação em concurso, diante da existência de certa insegurança jurídica acerca da obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para o ingresso nos postos de trabalho dessas empresas do estado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Esta c. Sessão conheceu e deu provimento ao recurso de embargos interposto pela reclamante para afastar a nulidade do contrato e a incidência da Súmula 363 do c. TST no presente caso, determinando a reintegração no emprego da reclamante e o retorno dos autos à Vara de origem para apreciação dos demais pedidos.
     Tal entendimento foi baseado no fato de que o contrato de trabalho da reclamante é válido, não sendo o caso de aplicação da Súmula nº 363 desta Corte, uma vez que firmado em período em que ainda havia a controvérsia atinente à possibilidade das empresas públicas e sociedades de economia mista contratarem empregados sem a submissão a concurso público (05/10/1988 e 23/04/1993).” (eDOC 80, p.2-3)
    No caso dos autos, conforme asseverado pela instância de origem, a recorrida foi admitida no ano de 1989 por sociedade de economia mista estadual, tendo sido dispensada em razão de alegada nulidade da contratação, por ausência de prévio concurso público. 
    Diante disso, observo que o caso dos autos cuida de controvérsia similar àquela enfrentada no MS 22357, de minha relatoria, envolvendo a INFRAERO, no qual foi constatada a necessidade de prevalência do princípio da segurança jurídica, em razão da incerteza, à época, a respeito da imprescindibilidade do concurso público para contratação de sociedades de economia mista e empresas públicas. Confira-se a ementa:
    “Mandado de Segurança. 2. Acórdão do Tribunal de Contas da União. Prestação de Contas da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Emprego Público. Regularização de admissões. 3. Contratações realizadas em conformidade com a legislação vigente à época. Admissões realizadas por processo seletivo sem concurso público, validadas por decisão administrativa e acórdão anterior do TCU. 4. Transcurso de mais de dez anos desde a concessão da liminar no mandado de segurança. 5. Obrigatoriedade da observância do princípio da segurança jurídica enquanto subprincípio do Estado de Direito. Necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. 6. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. Presença de um componente de ética jurídica e sua aplicação nas relações jurídicas de direito público. 7. Concurso de circunstâncias específicas e excepcionais que revelam: a boa fé dos impetrantes; a realização de processo seletivo rigoroso; a observância do regulamento da Infraero, vigente à época da realização do processo seletivo; a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência, nos termos do art. 37 da Constituição, de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. 8. Circunstâncias que, aliadas ao longo período de tempo transcorrido, afastam a alegada nulidade das contratações dos impetrantes. 9. Mandado de Segurança deferido”. (MS 22357, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJ 5.11.2004) 
    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte sobre o tema. 
    No mesmo sentido, manifestou-se o parecer do Parquet:
    “Conquanto a jurisprudência do STF seja firme e harmoniosa, atualmente, no sentido da imperiosidade do concurso público para o recrutamento de trabalhadores de empresas públicas e sociedades de economia mista, houve efetivamente período pós-constitucional em que tal posição judicial não se tinha ainda afirmado de forma hialina; mormente na época da contratação da recorrida, quando o alcance subjetivo dos imperativos do art. 37, II, da (nova) Constituição estavam a ser apreendidos e interpretados pelos tribunais nacionais. 
    A incontroversa contratação de que cuida os autos, realizada em 1989, corresponde a esse lapso de tempo.”(eDOC113, p. 11)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente